Tribunal: TRF3
Processo: 0000489-56.2016.4.03.6111
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2020-01-24

Ementa:
ementação. Vale ressaltar que os peritos são médicos devidamente registrados no respectivo Conselho de Classe (CRM), com especialidade na área das patologias da autora, presumindo-se detenham conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

- A devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada revogada deve ser decidida pelo juízo da execução. Artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015 e Julgamento do Tema 692, pelo C. STJ.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, com observância dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

- Apelação da parte autora não provida. Apelação do INSS provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000489-56.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SILMARA VIRGINIA MASSOLI OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE FALCAO CHITERO - SP258305-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000489-56.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SILMARA VIRGINIA MASSOLI OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE FALCAO CHITERO - SP258305-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

A r. sentença, proferida 19.09.2018, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado, condicionando a execução à alteração da situação econômica, nos termos do art. 98, §3°, do CPC/2015. Revogou a tutela antecipada, e indeferiu o pedido do INSS de devolução dos valores recebidos pela parte autora a esse título. (ID 54309039 – págs. 162-169 e 200-203)

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela decretação de procedência do pedido, ao argumento de que preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez e/ou do auxílio doença. Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia, ao argumento de que não foram respondidos todos os seus quesitos. (ID 54309039 – págs. 179-190).

Em seu apelo, o INSS pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a possibilidade de cobrança dos valores pagos indevidamente por força da tutela antecipada deferida nos autos, e posteriormente cassada. (ID 54309043).

Com contrarrazões da parte autora (ID 54309049), subiram os autos a este Eg. Tribunal.

Nesta Corte, parecer do MPF, opinando pelo não provimento da apelação da parte autora, e pelo provimento da apelação do INSS. (ID 98215130).

É o

Inteiro teor:
550/1197)

0000489-56.2016.4.03.6111

e - DJF3 Judicial 1 Data: 30/01/2020

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 30/01/2020

Julgamento: 24/01/2020

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DA TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

- O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

- Não restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais (incapacidade laborativa), não fazendo jus a parte autora à concessão dos benefícios.

- Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e periciais suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. Da análise dos laudos periciais produzidos nos autos, verifico que os mesmos foram conduzidos de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que os peritos são médicos devidamente registrados no respectivo Conselho de Classe (CRM), com especialidade na área das patologias da autora, presumindo-se detenham conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

- A devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada revogada deve ser decidida pelo juízo da execução. Artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015 e Julgamento do Tema 692, pelo C. STJ.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, com observância dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

- Apelação da parte autora não provida. Apelação do INSS provida em parte.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000489-56.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SILMARA VIRGINIA MASSOLI OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE FALCAO CHITERO - SP258305-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000489-56.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SILMARA VIRGINIA MASSOLI OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE FALCAO CHITERO - SP258305-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando a concessão do benefício de aposentadoria por invalidez ou de auxílio doença.

A r. sentença, proferida 19.09.2018, julgou improcedente o pedido e condenou a parte autora ao pagamento da verba honorária, fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, atualizado, condicionando a execução à alteração da situação econômica, nos termos do art. 98, §3°, do CPC/2015. Revogou a tutela antecipada, e indeferiu o pedido do INSS de devolução dos valores recebidos pela parte autora a esse título. (ID 54309039 – págs. 162-169 e 200-203)

Em suas razões recursais, a parte autora pugna pela decretação de procedência do pedido, ao argumento de que preenche os requisitos legais para a concessão da aposentadoria por invalidez e/ou do auxílio doença. Subsidiariamente, requer a realização de nova perícia, ao argumento de que não foram respondidos todos os seus quesitos. (ID 54309039 – págs. 179-190).

Em seu apelo, o INSS pugna pela reforma da sentença, para que seja reconhecida a possibilidade de cobrança dos valores pagos indevidamente por força da tutela antecipada deferida nos autos, e posteriormente cassada. (ID 54309043).

Com contrarrazões da parte autora (ID 54309049), subiram os autos a este Eg. Tribunal.

Nesta Corte, parecer do MPF, opinando pelo não provimento da apelação da parte autora, e pelo provimento da apelação do INSS. (ID 98215130).

É o relatório.

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000489-56.2016.4.03.6111

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: SILMARA VIRGINIA MASSOLI OLIVEIRA

Advogado do(a) APELANTE: SIMONE FALCAO CHITERO - SP258305-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Tempestivos os recursos e presentes os demais requisitos de admissibilidade, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ E AUXÍLIO - DOENÇA

A cobertura do evento invalidez é garantia constitucional prevista no Título VIII, Capítulo II da Seguridade Social, no art. 201, I, da Constituição Federal.

A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

Independe, porém, de carência a concessão do benefício nos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como ao segurado que, após filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social, for acometido das doenças relacionadas no art. 151 da Lei de Benefícios.

Cumpre salientar que a doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao Regime Geral da Previdência Social não impede a concessão do benefício na hipótese em que a incapacidade tenha decorrido de progressão ou agravamento da moléstia.

Acerca da matéria, há de se observar o disposto na seguinte ementa:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ . CARÊNCIA E QUALIDADE DE SEGURADO NÃO COMPROVAÇÃO. INCAPACIDADE PREEXISTENTE. REFILIAÇÃO.

1- Não é devida a aposentadoria por invalidez à parte Autora que não cumpriu a carência , bem como não demonstrou a manutenção da qualidade de segurado no momento em sobreveio a incapacidade para o trabalho.

2- Incapacidade constatada em perícia médica realizada pelo INSS no procedimento administrativo originado do requerimento de auxílio - doença .

3- Ainda que se considerasse a refiliação da Autora à Previdência pelo período necessário de 1/3 do número de contribuições exigidas para o cumprimento da carência definida para o benefício a ser requerido, esta se deu posteriormente à sua incapacidade.

4- A doença preexistente não legitima o deferimento de aposentadoria por invalidez ou auxílio - doença , à exceção de quando a incapacidade laborativa resulte progressão ou agravamento do mal incapacitante.

5- A Autora quando reingressou no sistema previdenciário, logrando cumprir a carência exigida e recuperando sua qualidade de segurada, já era portadora da doença e da incapacidade, o que impede a concessão do benefício pretendido, segundo vedação expressa do art. 42, § 2o, da Lei no 8.213/91.

6- Apelação da parte Autora improvida. Sentença mantida."

(TRF3, 9a Turma, AC no 2005.03.99.032325-7, Des. Fed. Rel. Santos Neves, DJU de 13/12/2007, p. 614).

É certo que o art. 43, §1o, da Lei de Benefícios disciplina que a concessão da aposentadoria depende da comprovação da incapacidade total e definitiva mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência Social. O entendimento jurisprudencial, no entanto, firmou-se no sentido de que também gera direito ao benefício a incapacidade parcial e definitiva para o trabalho, atestada por perícia médica, a qual inabilite o segurado de exercer sua ocupação habitual, tornando inviável a sua readaptação. Tal entendimento traduz, da melhor forma, o princípio da universalidade da cobertura e do atendimento da Seguridade Social.

É que, para efeitos previdenciários, basta a incapacidade permanente que impeça o exercício da atividade laborativa nos moldes ditados pelo mercado de trabalho, evidenciando, dessa forma, padecer o periciando de incapacidade total.

Nesse sentido, destaco acórdão desta Turma:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS: PREENCHIMENTO. NÃO VINCULAÇÃO DO JUIZ AO LAUDO PERICIAL. INVIABILIDADE DE EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES HABITUAIS E DE READAPTAÇÃO A OUTRAS. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.

(...)

II - O laudo pericial concluiu pela incapacidade parcial da autora. Porém, o Juiz não está adstrito unicamente às suas conclusões, devendo valer-se de outros elementos para a formação de sua convicção. No caso, corretamente considerada a falta de condições da autora para exercer suas funções habituais de cozinheira, em razão de tenossinovite no punho e problemas de coluna, que levaram-na a perder as forças das mãos, bem como sua idade avançada e as dificuldades financeiras e físicas para exercer outra profissão ou aprender novo ofício. Mantida a sentença que deferiu o benefício da aposentadoria por invalidez à autora.

(...)

IV - Apelações improvidas."

(9a Turma, AC no 1997.03.007667-0, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.09.2003, p. 327).

É necessário, também, para a concessão da aposentadoria por invalidez o preenchimento do requisito da qualidade de segurado. Mantém essa qualidade aquele que, mesmo sem recolher as contribuições, conserve todos os direitos perante a Previdência Social, durante um período variável, a que a doutrina denominou "período de graça", conforme o tipo de segurado e a sua situação, nos termos do art. 15 da Lei de Benefícios, a saber:

"Mantém a qualidade de segurado, independentemente de contribuições:

I - sem limite de prazo, quem está em gozo de benefício;

II - até 12 (doze) meses após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada abrangida pela Previdência Social ou estiver suspenso ou licenciado sem remuneração;

III - até 12 (doze) meses após cessar a segregação, o segurado acometido de doença de segregação compulsória;

IV - até 12 (doze) meses após o livramento, o segurado retido ou recluso;

V - até 3 (três) meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas para prestar serviço militar;

VI - até (seis) meses após a cessação das contribuições, o segurado facultativo."

É de se observar, ainda, que o §1o do supracitado artigo prorroga por 24 meses tal período de graça aos que contribuíram por mais de 120 meses.

Em ambas as situações, restando comprovado o desemprego do segurado perante o órgão do Ministério de Trabalho ou da Previdência Social, os períodos serão acrescidos de mais 12 meses.

Convém esclarecer que, conforme disposição inserta no §4o do art. 15 da Lei no 8.213/91, c.c. o art. 14 do Decreto Regulamentar no 3.048/99, com a nova redação dada pelo Decreto no 4.032/01, a perda da qualidade de segurado ocorrerá no 16o dia do segundo mês seguinte ao término do prazo fixado no art. 30, II, da Lei no 8.212/91 para recolhimento da contribuição, acarretando, consequentemente, a caducidade do direito pretendido.

O benefício de auxílio doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

Cumpre salientar, ainda, que o benefício acima referido é um "minus" em relação à aposentadoria por invalidez, a qual sendo concedida não gera cumulação, mas sim cessação daquele.

DO CASO DOS AUTOS

No tocante à incapacidade laborativa, foram elaborados dois laudos periciais, sendo um deles, com complementação.

O laudo pericial, na área psiquiátrica, elaborado em 11.04.2016 (ID 54309039 – págs. 79-85), concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da demandante, com 47 anos, conforme segue:

“(...) V — Diagnóstico Psiquiátrico: Após análise psicopatológica da examinada Silmara Virgínia Massoli relato que, a meu ver, sob o ponto de vista médico psiquiátrico, em que pesem atestados médicos com compareceres contrários, de acordo com a 10a revisão da Classificação Internacional de Doenças, ser a mesma portadora de transtorno classificado como Transtorno da Personalidade Histriônica CID1O-F60.4 associado a quadro de Transtorno Dissociativo-Conversivo-CID1O-F44.

(...)

O tratamento destas condições é ambulatorial com associação de técnicas psicoterápicas com uso de medicações, não havendo possibilidade de haver definição prévia do tempo de tratamento.

VI - Síntese: Após avaliar atentamente a história clínica, exame psíquico, relatórios e atestados médicos e leitura dos autos, concluo que, a meu ver, sob o ponto de vista médico psiquiátrico, a periciada Silmara Virgínia Massoli encontra- se CAPAZ de exercer toda e qualquer atividade laboral incluindo a habitual.

CAPAZ de exercer os atos da vida civil, pois, no ato da perícia médica, Periciada NÃO apresentou ou relatou qualquer sinal e ou sintoma de cisão de realidade.

O Transtorno da Personalidade Histriônica é um quadro de perturbação do funcionamento mental, que interfere nos relacionamentos afetivos íntimos, não causando interferência na capacidade laborativa.

Observação: No ato da perícia médica, sob o ponto de vista médico psiquiátrico, a Periciada NÃO apresentou e/ou relatou nenhum sinal e/ou sintoma psíquico que se enquadre dentro dos critérios diagnósticos do CID10 para Transtorno depressivo recorrente, episódio atual grave sem sintomas psicóticos F33.2 (Vide item III da perícia). (...)” (ID 54309039 – págs. 81-82).

O laudo pericial, na área psiquiátrica, elaborado em 17.05.2017 (ID 54309039 – págs. 118-125), concluiu pela ausência de incapacidade laborativa da demandante, operadora de máquina, com 48 anos, conforme segue:

“(...)Discussão:

Pelos dados anamnésicos, exames realizados, concluo que a periciada é portadora de Transtornos dissociativos [de conversão].

(...)

Conclusão:

Concluo que a periciada, apesar e sua patologia NÃO APRESENTA ELEMENTOS QUE A INCAPACITE para atividades trabalhistas.

Esse é o meu parecer s.m.j.(...)” (ID 54309039 – págs. 121-122).

Após apresentação de novo documento médico pela autora (ID 54309039 – págs. 136-137), o expert, em perícia complementar, ratifica integralmente a conclusão do laudo pericial, no sentido da ausência da incapacidade laborativa da requerente. (ID 54309039 - pág. 156).

Anoto que a documentação colacionada pela parte autora não tem o condão de afastar as conclusões das perícias.

Apesar do juiz não estar adstrito às conclusões ou informações de tais documentos, não há como aplicar o preceito contido no art. 479 do Código de Processo Civil/2015, à míngua de informações que conduzam à convicção da incapacidade laboral da postulante.

No que concerne especificamente ao laudo pericial, transcrevo, por oportuno, lição de De Plácido e Silva:

"Embora peça de relevância no processo judicial, não está o juiz adstrito às conclusões ou informações do laudo, desde que tenha suas razões para o julgar longe da verdade ou incongruente em face de outras provas. Mas, quando se trate de questões técnicas, e não possua o julgador outros elementos probatórios do fato ou dos fatos constantes do laudo e nele evidenciados, não deve o juiz desprezá-lo ou se afastar de suas conclusões. Somente motivos fortes e ponderáveis, em tal caso, poderiam anular uma prova parcial de tal natureza."

(Vocabulário Jurídico. 22a ed. revista e atualizada, Rio de Janeiro: Forense, 2003, p. 819).

Para exaurimento da matéria trago a colação o seguinte julgado:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-DOENÇA. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA.

(...)

3 - A prova pericial acostada aos autos revela que as doenças diagnosticadas não causam na apelante qualquer incapacidade para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência.

4 - Não preenchidos os requisitos legais para obtenção dos benefícios de aposentadoria por invalidez nem de auxílio-doença, correta a sentença que os indeferiu.

5 - Agravos retidos não conhecidos e recurso improvido."

(TRF 3a Região, 2a Turma, AC n.o 2002.03.99.026865-8, Des. Fed. Rel. Marisa Santos, v.u., DJU de 04.02.2003, p. 486).

Desta feita, para obter auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez, é requisito indispensável a incapacidade laborativa da parte autora, a qual não restou comprovada nos autos, não fazendo jus aos benefícios postulados.

Assim, correta a sentença que julgou improcedente o pedido da parte autora.

NECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA

Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e periciais suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal.

Da análise dos laudos periciais produzidos nos autos, verifico que os mesmos foram conduzidos de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que os peritos são médicos devidamente registrado no respectivo Conselho de Classe (CRM), com especialidade na área das patologias da autora, presumindo-se detenham conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

Acresço que os peritos responderam textualmente aos quesitos da parte autora (ID 54309039 – págs. 124-125), valendo ressaltar que os experts, para inferir pela ausência da incapacidade, não só procederam ao exame clínico, mas também apreciaram os documentos médicos juntados aos autos pela parte autora.

Desse modo, prescindível nova prova pericial a tal fim, conforme orienta o art. 464, §1o, II, do Código de Processo Civil/2015.

DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS POR FORÇA DE TUTELA ANTECIPADA REVOGADA

No que tange ao pedido de devolução de valores formulado pela autarquia, é de se atentar a superveniência do acolhimento da questão de ordem nos REsp n. 1.734.627/SP, 1.734.641/SP, 1.734.647/SP, 1.734.656/SP, 1.734.685/SP e 1.734.698/SP, que deu ensejo ao reexame, pelo Superior Tribunal de Justiça, do entendimento anteriormente firmado no julgamento do REsp 1.401.560/MT (Tema 692), no qual se estabeleceu a possibilidade de devolução de valores recebidos pela parte autora do Regime Geral da Previdência Social – RGPS, em virtude de decisão judicial precária, que venha a ser posteriormente revogada.

Anote-se que foi determinada a suspensão, em todo o país, dos processos que discutem a matéria, até que se decida pela aplicação, revisão ou distinção do Tema 692/STJ.

Considerando a revogação da tutela antecipada, esclareço que eventual devolução dos valores recebidos a este título deverá ser analisada e decidida em sede de execução, nos termos do artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015, e de acordo com o que restar decidido no julgamento do Tema 692, pelo C. Superior Tribunal de Justiça.

CONSECTÁRIOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Em razão da sucumbência recursal majoro em 100 % os honorários fixados em sentença, observando-se o limite máximo de 20% sobre o valor da causa, a teor dos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, suspensa sua exigibilidade, por ser a parte autora beneficiária da assistência judiciária gratuita, nos termos dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, nego provimento à apelação da parte autora e dou parcial provimento à apelação do INSS, para determinar que eventual devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada revogada será decidida pelo juízo da execução, observado o exposto acerca dos honorários advocatícios, nos termos da fundamentação.

É o voto.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO DE AUXÍLIO - DOENÇA /APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. NOVA PERÍCIA. DESNECESSIDADE. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DA TUTELA ANTECIPADA REVOGADA. JUÍZO DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECURSAL.

- A Lei no 8.213/91 preconiza, nos arts. 42 a 47, que o benefício previdenciário da aposentadoria por invalidez será devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 (doze) contribuições mensais, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício da atividade que lhe garanta a subsistência e a condição de segurado.

- O benefício de auxílio-doença, por sua vez, é devido ao segurado que tiver cumprido o período de carência exigido de 12 contribuições mensais e for considerado temporariamente incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual, por mais de 15 dias consecutivos e possuir a condição de segurado (arts. 59 a 63 da Lei de Benefícios).

- Não restou suficientemente comprovado o preenchimento dos requisitos legais (incapacidade laborativa), não fazendo jus a parte autora à concessão dos benefícios.

- Muito embora o objeto da causa verse sobre matéria de direito e de fato, "in casu", prescinde da produção de novo laudo pericial, uma vez que existem provas material e periciais suficientes para o deslinde da causa, não se configurando hipótese de cerceamento de defesa ou de qualquer outra violação de ordem constitucional ou legal. Da análise dos laudos periciais produzidos nos autos, verifico que os mesmos foram conduzidos de maneira adequada, dispensando qualquer outra complementação. Vale ressaltar que os peritos são médicos devidamente registrados no respectivo Conselho de Classe (CRM), com especialidade na área das patologias da autora, presumindo-se detenham conhecimentos gerais da área de atuação, suficientes ao exame e produção da prova determinada.

- A devolução dos valores recebidos a título de tutela antecipada revogada deve ser decidida pelo juízo da execução. Artigo 302, I, e parágrafo único, do CPC/2015 e Julgamento do Tema 692, pelo C. STJ.

- Honorários advocatícios majorados ante a sucumbência recursal, observando-se o limite legal, nos termos do §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC/2015, com observância dos §§2o e 3o do art. 98 do CPC.

- Apelação da parte autora não provida. Apelação do INSS provida em parte. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu negar provimento à apelação da parte autora e dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.